Tribunal: TCU
Processo: 032.844/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10801/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.844/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Teixeira da Camara Araújo (CPF XXX.412.884-XX); Enilson Gerson Vieira Junior (CPF XXX.514.334-XX); Isabel Alexandre da Silva (CPF XXX.566.604-XX); João Idemburgo Silva Cruz Filho (CPF XXX.376.283-XX); Jose Jauro Lopes Anchieta Junior (CPF XXX.320.633-XX); Karla Angélica da Silva (CPF XXX.153.504-XX); Marcone Jose da Silva (CPF XXX.260.134-XX); Rivoziane Teixeira da Costa (CPF XXX.756.794-XX); Vangra Souza de Lima (CPF XXX.955.794-XX) e Vinicius Rodrigues Arndt (CPF XXX.662.376-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.